Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência, a circunstância judicial da conduta social deve ser avaliada considerando o papel do réu no convívio social, não devendo se relacionar à prática de delitos.
2. In casu, deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social, eis que o aumento da pena-base se deu com base em fundamentação genérica, levando-se em consideração condenações definitivas pretéritas.
3. Em que pese o decote de uma das circunstâncias judiciais desfavorável, a reprimenda imposta ao acusado deve ser mantida no patamar da r. sentença, sob pena de violação ao princípio do no reformatio in pejus.
4. Recurso parcialmente provido.